Tribunal: TJMT
Processo: 1039253-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039253-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO BISPO LUCAS - CPF: 325.832.141-87 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1039253-94.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARCOS ANTONIO BISPO LUCAS

Recorrido(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR DA RESERVA CONVOCADO PARA COMPOR OS QUADROS DA GUARDA PATRIMONIAL – COBRANÇA INERENTE A FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO – GRATIFICAÇÃO QUE IMPEDE QUALQUER ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 279/2014 -

PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente defende fazer jus a valores a título de licença prêmio e férias não gozadas no período em que exerceu a função de guarda patrimonial, o qual foi convocado quando estava em reserva remunerada.

Pois bem. A Lei Complementar no 279/2007, em seu artigo 4o, dispõe que:

Art. 4o A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2o Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando Praça. (Redação dada pela Lei Complementar no 394/10)

§ 1o Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária.

§ 2o A gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de convocação.

O art. 5o, por seu turno, assim estabelece:

Art. 5o A gratificação de que trata o Art. 4o desta lei complementar será custeada pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, ou pelo Órgão Federal onde o militar da reserva estiver desempenhando suas atividades. (Redação dada pela Lei Complementar no 478/12)

Parágrafo único.
Fica vedado o recebimento, por parte dos militares ativos ou inativos, de qualquer outro acréscimo remuneratório decorrente das atividades previstas nesta lei complementar.
(destaque de agora)

Desta feita, como há vedação ao direito inerente ao recebimento de qualquer verba pecuniária que não seja a gratificação anunciada no artigo 4o da LC no 279/2007, em observância ao próprio princípio da legalidade, merece ser mantida a sentença de improcedência.

A propósito, tal como bem pontuou o juízo a quo, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR DA RESERVA CONVOCADO PARA COMPOR OS QUADROS DA GUARDA PATRIMONIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 279/2014 – CANCELAMENTO DA CONVOCAÇÃO POR INTERESSE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE DO ATO OBSERVADA – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(RI no 1001063-96.2019.8.11.0001)

Assim, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021